Tribunal: TJBA
Processo: 0000019-93.2011.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000019-93.2011.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

APELADO: NICANOR SOARES DE SOUZA

Advogado(s)
:
IZABELLA ALVES DOS ANJOS, OTTO WAGNER DE MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Poções interpôs apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Poções-BA, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor aposentado.

2. O autor da ação pleiteou o pagamento de adicional de insalubridade de 30% sobre o salário-base, com reflexos nas férias, terço constitucional e 13º salário, referente ao período de janeiro de 2007 a setembro de 2009, quando se aposentou, alegando exposição a agentes insalubres no exercício da função de operador de máquinas pesadas.

3. A sentença reconheceu o direito ao adicional, com base em laudo pericial que confirmou a exposição do servidor a agentes insalubres, e condenou o Município ao pagamento do adicional no percentual previsto na Lei Municipal nº 689/2001.

4. O Município apelou alegando, em síntese: (i) necessidade de suspensão do feito com base em precedente repetitivo; (ii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) fragilidade técnica do laudo pericial; e (iv) ausência de prova da exposição permanente a agentes nocivos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deveria ser suspenso o feito em razão de precedente repetitivo do TJBA; (ii) saber se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) saber se o laudo pericial é tecnicamente inválido; e (iv) saber se restou comprovada a exposição habitual e permanente do autor a agentes insalubres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O pedido de suspensão do feito não merece acolhida, pois o precedente invocado (Tema 7 do TJBA) encontra-se pacificado, não havendo fundamento legal para a paralisação do processo após o julgamento do tema repetitivo.

7. A alegada nulidade da sentença foi afastada, uma vez que o juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão com base no conjunto probatório e no laudo pericial judicial.

8. Quanto à validade do laudo, este foi elaborado por perito regularmente nomeado e possui fundamentação técnica suficiente, não sendo infirmado por provas em sentido contrário trazidas pelo apelante.

9. A mera alegação de que o servidor operava equipamento com cabine isolada, desacompanhada de prova técnica específica, não afasta a conclusão pericial quanto à exposição a agentes insalubres.

10. O percentual de 30% aplicado pela sentença observa o disposto no art. 113 da Lei Municipal nº 689/2001, que estabelece percentuais fixos para o adicional de insalubridade, sendo irrelevante o grau apontado pelo perito.

11. O período fixado na condenação (janeiro de 2007 a setembro de 2009) respeita a prescrição quinquenal e corresponde ao tempo de efetivo exercício do autor, antes da aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento: "É válida a sentença que condena o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade com base em laudo pericial judicial não infirmado por prova técnica em sentido contrário, sendo legítima a fixação do percentual nos termos da legislação municipal aplicável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000019-93.2011.8.05.0199
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE POCOES
e como apelada
NICANOR SOARES DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .